Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716667-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO SOARES VIEIRA, ESTER CARDOSO MOITINHO MARTINS SOARES VIEIRA IMPETRANTE: T. C. M. S. V. IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por T.C.M.S.V., representada por seus genitores E.C.M.S.V. contra ato atribuído à Secretária de Educação do Distrito Federal, consistente na decisão administrativa de transferência do impetrante, matriculado no 1o ano do ensino fundamental, para a educação infantil (Jardim II), em razão de não ter alcançado a idade mínima exigida pela legislação para acesso ao ensino fundamental (seis anos). Informa a impetrante que: (i) atualmente com 5 anos e 8 meses de idade, foi matriculado no 1o ano do ensino fundamental após concluir o Jardim II em 2024; (ii) apesar de estar adaptado e demonstrar aptidão para o nível atual, a Secretaria de Educação determinou sua transferência para o Jardim II, alegando que ele não possui 6 (seis) anos completos, conforme exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Assevera que a decisão administrativa desconsidera o desenvolvimento psicológico e intelectual do impetrante, que já cursou o ensino infantil e estaria apto para o ensino fundamental. Sustenta que a medida viola princípios constitucionais e pedagógicos, como o direito à educação, o princípio do não retrocesso e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Aduz que a idade mínima não deve ser um critério absoluto, especialmente quando o aluno demonstra capacidade para avançar, na medida em que “seria, pois, uma ofensa ao princípio do não retrocesso, na medida em que obriga o menor a repetir o Jardim II depois de ser considerado apto pela própria Impetrada a ingressar no 1o ano do ensino fundamental." Alega que a transferência seria um desestímulo ao aprendizado e prejuízo ao desenvolvimento educacional, além de atrasar o progresso. Invoca as normas protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Pede o deferimento da medida liminar, para que “em caráter preventivo, seja determinada liminarmente, a suspensão do pedido de transferência do Impetrante para que ele permaneça no 1o ano do ensino fundamental, na Escola Classe 06 do Gama-DF”. No mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão da ordem de segurança, para “autorizar o impetrante a continuar matriculado no 1o ano do ensino fundamental, na Escola Classe 06 do Gama". Preparo não recolhido, uma vez que a impetrante requer a concessão da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Concedo à parte impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina.1 A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Pois bem. A questão diz respeito à prática, por parte das autoridades impetradas, de ato “ilegal” consistente na decisão administrativa de transferência do impetrante, matriculado no 1o ano do ensino fundamental, para a educação infantil (Jardim II), em razão de não ter alcançado a idade mínima exigida pela legislação para acesso ao ensino fundamental (seis anos). Tenho a concepção jurídica de que inicialmente resulta satisfatoriamente configurado o direito líquido e certo da impetrante ao deferimento da medida liminar. O direito da criança à educação é assegurado pela Constituição Federal (artigo 208) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, incisos I e IV). Certo é que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no. 9.394/1996), com redação dada pela Lei n. 12.796/2013, estabelece idades mínimas para o ingresso no ensino fundamental nos seguintes termos: Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.274, de 2006) I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e va Por seu turno, a Resolução n. 06/2010 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB) disciplina: Art. 1o Os entes federados, as escolas e as famílias devem garantir o atendimento do direito público subjetivo das crianças com 6 (seis) anos de idade, matriculando-as e mantendo-as em escolas de Ensino Fundamental, nos termos da Lei no 11.274/2006. Art. 2o Para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá ter idade de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula. Art. 3o Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Art. 4o As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após a data definida no artigo 3o deverão ser matriculadas na Pré-Escola. Art. 5o Os sistemas de ensino definirão providências complementares para o Ensino Fundamental de 8 (oito) anos e/ou de 9 (nove) anos, conforme definido nos Pareceres CEB/CNE no 18/2005, no 5/2007 e no 7/2007, e na Lei no 11.274/2006, devendo, a partir do ano de 2011, matricular as crianças, para o ingresso no primeiro ano, somente no Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. § 1o As escolas de Ensino Fundamental e seus respectivos sistemas de ensino que matricularam crianças, para ingressarem no primeiro ano, e que completaram 6 (seis) anos de idade após o dia 31 de março, devem, em caráter excepcional, dar prosseguimento ao percurso educacional dessas crianças, adotando medidas especiais de acompanhamento e avaliação do seu desenvolvimento global. § 2o Os sistemas de ensino poderão, em caráter excepcional, no ano de 2011, dar prosseguimento para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos às crianças de 5 (cinco) anos de idade, independentemente do mês do seu aniversário de 6 (seis) anos, que no seu percurso educacional estiveram matriculadas e frequentaram, até o final de 2010, por 2 (dois) anos ou mais a Pré-Escola. § 3o Esta excepcionalidade deverá ser regulamentada pelos Conselhos de Educação dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, garantindo medidas especiais de acompanhamento e avaliação do desenvolvimento global da criança para decisão sobre a pertinência do acesso ao início do 1o ano do Ensino Fundamental. E, no âmbito do Distrito Federal, a Resolução n. 2 de 2023, do Conselho de Educação do DF (CEDF) prescreve: Art. 5o A Educação Básica, obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, deve assegurar ao estudante a formação indispensável para o exercício da cidadania, o prosseguimento de estudos e pesquisa, bem como o cumprimento das funções indissociáveis do educar e cuidar, com destaque para a inserção no mundo do trabalho, nos Ensinos Fundamental e Médio. (...) Art. 40. A Educação Infantil compõe a primeira etapa da Educação Básica, constitui direito da criança com idade até 5 anos e cumpre as funções indissociáveis de educar, cuidar, brincar e interagir. Art. 41. A Educação Infantil, obrigatória a partir dos 4 anos de idade, é ofertada no período diurno, em jornadas parcial, ampliada ou integral, e organizada em faixas etárias, da seguinte forma: I - Creche – atendimento a crianças de 0 a 3 anos de idade; II - Pré-Escola – atendimento a crianças de 4 e 5 anos de idade. (...) Art. 49. O Ensino Fundamental, com duração de nove anos, é obrigatório a partir dos 6 anos de idade, ofertado em jornadas parcial, ampliada ou integral. Além disso é sabido que a discussão referente às exigências de idade e data limite foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, em razão de terem sido objeto de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.o 17 e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.o 292. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na conclusão em conjunto destas demandas, entendeu serem constitucionais a exigência de idade mínima de 4 (quatro) e 6 (seis) anos para o ingresso na educação infantil e no ensino fundamental, bem como a fixação da data limite de 31 de março para que as referidas idades estejam completas. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.o 292 ajuizada contra as Resoluções no. 01/2010 e no. 06/2010, ambas da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB), foi julgada improcedente, tendo prevalecido o entendimento no sentido de que as exigências da idade mínima e marco temporal previstas nas Resoluções CNE/CEB foram precedidas de ampla participação técnica e social e não violam os princípios da isonomia e da proporcionalidade, nem o acesso à educação. A Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.o 17, por sua vez, foi julgada procedente para declarar a constitucionalidade dos artigos 24, inc. II, 31 e 32, caput, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no. 9.394/1996), ao argumento de que o corte etário não representa o não atendimento das crianças que completem a idade mínima exigida após a data limite de 31 de março, uma vez que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional garante acesso à educação infantil por meio de creches e acesso à pré-escola (Precedente: TJDFT, acórdão 1260307, Rel. Des Hector Valverde, Primeira Câmara Cível, DJe 09.07.2020). Nesse cenário normativo poderia ser questionável o direito vindicado à matrícula no ensino fundamental, tendo em vista que o impetrante foi matriculada no 1o ano da Educação Básica em 2025 e não teria completado seis anos de idade até 31 de março (nascimento em 22 de agosto de 2019). Ocorre que, nas específicas circunstâncias do caso concreto - situação fática distintiva - é de prevalecer o direito líquido e certo do impetrante em prosseguir com os estudos já iniciados no 1o ano da educação básica. É que ele teria sido regularmente matriculado na educação infantil em 2023, quando ainda não teria completado a idade mínima exigida para essa fase (4 anos), sendo que seguiu matriculado na etapa seguinte (Jardim II), em 2024. Em 2025 ele teria sido regularmente matriculado no 1o ano do ensino fundamental na Escola Classe 06 do Gama/DF, em prosseguimento com os estudos, e continuou a frequentar a escola até 22 de abril de 2025, quando foi expedido o memorando de id 71250682, nos seguintes termos, ipsis litteris: [...] Trata-se do Memorando n. 25/2025 SEE/CRE Gama UNIPLAT, por meio do qual a UNIPLAT da CRE Gama alerta a Escola Classe 06 do Gama sobre correção idade/série do estudante T.C.M.S.V., data de nascimento 22.08.2019, a completar 6 anos em agosto de 2025. A Gerência de Planejamento e Acompanhamento da Oferta Educacional do Ensino Regular (Gpofe), corroborada pela Diretoria de Planejamento e Acompanhamento da Oferta Educacional (Dipof) e pela Unidade de Planejamento da Oferta, Avaliação, Supervisão e Busca Ativa Escolar (Uniposa) informa que em consulta recente ao Sistema de Gestão Escolar i-Educar, o estudante encontra-se matriculado no 1o ano do Ensino Fundamental na Escola Classe 06 do Gama. A Gerência de Supervisão da Rede Pública de Ensino (GSPU), corroborada pela Diretoria de Supervisão, Documentação e Busca Ativa Escolar e pela Unidade de Planejamento da Oferta, Avaliação, Supervisão e Busca Ativa Escolar (Uniposa) ressalta o contido na Resolução n.o 02/2023 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) e no Manual da Secretaria Escolar do Sistema de Ensino do Distrito Federal e ‘orienta que a correção seja feita, com a urgência que o caso requer, e que todo o percurso da correção seja registrado em ata” Esta Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (Suplav), corroborando as manifestações das áreas técnicas vinculadas, encaminha os autos para conhecimento e providências [...] Enfatizo que não se trataria de inicial pedido de matrícula de estudante na rede pública de ensino que estivesse fora da faixa etária, mas sim de continuidade do percurso educacional (iniciado antes da idade mínima prevista para matrícula na Educação Infantil), agora no ensino fundamental, de criança que completará a idade de 6 (seis) anos em menos de quatro meses (em 22 de agosto de 2025) e já estaria frequentando as aulas desde o início do ano letivo, sem qualquer ressalva. Destaca-se que, no relatório avaliativo lavrado após o decurso de 47 (quarenta e sete) dias letivos (id 71250681), a professora regente consigna o desenvolvimento regular do aluno. Nessa perspectiva, a "transferência" do impetrante para nível de ensino já cursado (Jardim II), além de aparentemente ir de encontro à razoabilidade (inicial incúria da própria administração pública em não ter evitado a matrícula "prematura" do aluno desde a educação infantil) e à proporcionalidade (o aluno concretamente experimentaria abalos psicológicos em razão do retrocesso do nível de ensino e do seu afastamento aos demais colegas de turma que muito provavelmente estariam juntos desde a educação infantil), afronta o direito constitucional de acesso a nível mais elevado de ensino (Constituição Federal, artigo 208, inciso IV). Confira-se, mutatis mutandis, o acórdão da e. Primeira Câmara Cível do TJDFT: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DF. PRELIMINAR REJEITADA. CRITÉRIO ETÁRIO PARA MATRÍCULA EM CADA SÉRIE. DATA DE CORTE. IDADE MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. 1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal é parte legítima para responder ao mandado de segurança que questiona a data de corte etário vigente no Distrito Federal, pois é ele quem determina às instituições de ensino público e privado a observância às disposições da Resolução no 1/2012-CEDF (Conselho de Educação do Distrito Federal). 2. O ato coator, ao impedir o acesso da impetrante ao nível mais elevado da educação básica (no caso, INFANTIL V), não observa a norma constante do artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que garante “o acesso aos níveis mais elevados do ensino, [...] segundo a capacidade de cada um”, não podendo as resoluções do Conselho de Educação do Distrito Federal – CEDF se sobreporem ao comando constitucional. 3. Evidenciado que a impetrante atingiu a idade mínima para matrícula no INFANTIL V apenas 04 (quatro) dias após o critério etário imposto pelo art. 134 da Resolução no 1/2012 do CEDF, afrontaria o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade negar-lhe o direito de alcançar nível mais avançado de ensino. 4. Do mesmo modo, a Lei n° 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispõe que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, será oferecida àqueles de até 5 (cinco) anos de idade, com a finalidade de desenvolvimento integral da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, não impondo qualquer critério etário como condição para a matrícula no ensino infantil. 5. Liminar confirmada. Segurança concedida. (Acórdão 1407829, 0711890-88.2021.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2022, publicado no DJe: 28/03/2022.) Na mesma linha de raciocínio, colaciono o acórdão da e. Oitava Turma Cível do TJDFT: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM MATERNAL II. RESOLUÇÃO CEDF 01/2012. CRITÉRIO ETÁRIO. ORDEM CONDEDIDA. MATRÍCULA EFETIVADA POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA DA LIMINAR. REMESSA OFICIAL APRECIADA PARA FINS DE GARANTIA DOS EFEITOS DA R. SENTENÇA. 1. O art. 208, inciso V, da Constituição Federal, estabelece que a capacidade de cada indivíduo constitui requisito para o acesso aos níveis mais elevados de ensino, não podendo as resoluções do Conselho de Educação do Distrito Federal se sobrepor ao comando constitucional. 2. Evidenciado que os impetrantes teriam atingido a idade mínima para matrícula no maternal II poucos meses após o transcurso do marco previsto no §1° do art. 134 da Resolução no 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal, o indeferimento de sua matrícula no curso maternal II de instituição de ensino particular constituiria afronta ao princípio da razoabilidade, bem como da norma inserta no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal. 3. Ademais, os impetrantes foram matriculados no maternal II, por força de decisão liminar, para o ano de 2018, o que conduz à conclusão de que o objeto da ação mandamental se esvaziou por completo, devendo a remessa necessária ser apreciada apenas para que a r. sentença possa produzir seus efeitos, à luz do que dispõe o art. 496 do Código de Processo Civil c/c o art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. 4. Remessa Oficial conhecida e não provida. (Acórdão 1165591, 0700847-59.2018.8.07.0001, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2019, publicado no DJe: 24/04/2019.) Em outros termos, resulta satisfatoriamente configurado o vindicado direito líquido e certo da impetrante ao deferimento da medida liminar, uma vez que está matriculado na rede pública de ensino desde 2023 e deve ter garantido o direito de continuidade dos estudos, sem interrupção e/ou retrocesso. Defiro o pedido de concessão da medida liminar. Determino a suspensão da transferência do impetrante para que ele permaneça no 1o ano do ensino fundamental, na Escola Classe 06 do Gama-DF, até o julgamento de mérito do presente mandado de segurança. Comunique-se (Lei n.o 12.016/2009, artigo 7o, inciso I). Notifique-se o Distrito Federal. Após, encaminhem-se os autos à e. Procuradoria de Justiça para manifestação. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. 1 Passos, José Joaquim Calmon de, in Mandado de Segurança Coletivo, mandado de injução, habeas data (constituição e processo). Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 6; Meirelles, Hely Lopes, in Mandado de Segurança e ação popular. 8a Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 10/11; Barbi, Celso Agrícola, in Do Mandado de Segurança. 8a Edição. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 50, 58 e 61; Cretella Júnior, José, in Comentários à Lei do Mandado de Segurança (de acordo com a Constituição de 8 de outubro de 1988). 5a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 65/67]. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator